Tribunal: TJMT
Processo: 1017791-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017791-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Locação de Imóvel, Posse, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), DELVANI VICENTE DA SILVA - CPF: 240.744.461-20 (AGRAVANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 16.671.627/0001-04 (AGRAVADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA MANTER A PARTE AUTORA NA POSSE DO BEM – RETOMADA DO VEÍCULO PELA LOCADORA DEFERIDA POR DECISÃO JUDICIAL JÁ REVOGADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO E IDÔNEO QUE DÊ GUARIDA À MANUTENÇÃO NA POSSE DO MAQUINÁRIO PELA AUTORA ANTES DE RESCINDIDO O CONTRATO – PACTO QUE NÃO PREVÊ CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO PACTO – PERIGO DE DEMORA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Embora se mostre verossímil a alegação da autora de que houve inadimplemento do contrato de locação, e seja manifesta sua intenção de rescindir o contrato, considerando que o referido pacto ainda não foi desfeito e que a decisão judicial que determinou a reintegração do maquinário pela locadora foi revogada, presume-se que, em princípio, a posse nas mãos da locadora é injusta, uma vez que se não houve a rescisão do pacto, não há falar em esbulho possessório pela locatária, ainda que existente cláusula resolutória expressa. 2. O eg. STJ possui pacífica orientação de que é “
imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.
”

(REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, REPDJe 15/06/2009, REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DELVANI VICENTE DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos
”

(Número Único 1006525-26.2022.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por SP COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA TERRAPLANAGEM LTDA, antecipou os efeitos da tutela para “
manter a parte autora na posse da escavadeira hidráulica sobre esteiras, modelo 210x3, marca Link-Belt, motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, chassi n.o LBX210Q5NCHEX1916
”, considerando que, “
após a inadimplência do requerido, a requerente propôs pedido cautelar antecedente (autos n.o 1005261-13.2018.8.11.0002), restando concedida a busca e apreensão do veículo, todavia ao final, o processo foi sentenciado sem resolução de mérito, e a liminar concedida restou revogada
”, e, não obstante a “
revogação da decisão liminar naquela demanda e conforme mencionado, o veículo já se encontra na posse da requerente, e não subsistindo interesse da mesma na manutenção do contrato de locação, que inclusive se encontra com o prazo de vigência encerrado desde o mês de agosto/2019
” (cf. Id. no 82092878).

A agravante elucida que
“
a presente demanda é um desdobramento do Proc. no 1001009-64.2018.8.11.0002 que está em fase de cumprimento de sentença, sendo que naqueles autos o processo foi extinto sem julgamento do mérito, tendo sido revogada a liminar de busca e apreensão, para devolução do bem em favor da Sra. Delvani
”
, informando que já foi deflagrada a fase do cumprimento de sentença (cf. Id. no 142149224 – pág. 6); alega que a “
decisão guerreada merece ser cassada, pois deixou de considerar que há processo de execução em trâmite na 4 Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT sob o no 1005261-13.2018.8.11.0002 em que não houve inércia em momento algum da parte exequente, provocando o judiciário para que se manifestasse sobre os requerimentos e, assim, concretizasse o integral cumprimento da sentença, principalmente no que concerne à devolução da escavadeira hidráulica
” (cf. Id. no 142149224 – pág. 9).

Aduz que “
a decisão lançada, apresenta fortes indícios de PARCIALIDADE, visto que em todo o seu conteúdo não deixa nenhuma fresta para a defesa da ora recorrente, que possui uma sentença em mãos, descumprida e com este processo instaurado confessado o descumprimento e, por fim, possui a chancela do judiciário, sem que oportunize uma visão ampla dos reais contornos que se deu a transação, inclusive não se podendo falar em desinteresse pela parte adversa em manutenção do contrato que já se findou, pois a verdade é que o contrato é abusivo, cheio de arbitrariedades
” (cf. Id. no 142149224 – pág. 11).

Discorre longamente sobre o contrato de locação celebrado entre os litigantes e fazendo menção à uma reunião gravada em mídia de áudio ocorrida entre a agravante, seu irmão Manoel Venâncio de Campos e Rafael Arantes de Paula, filho do sócio da empresa agravada e diz que não foi “
informado(a) acerca das cláusulas que se revestiam de locação e compra e venda ao mesmo tempo
”, enfatizando que é idosa, com baixa grau de instrução, de modo que “
foi ludibriada com a formalização do instrumento particular, pois como se pode ouvir, de boa fé pretendia quitar os valores que devia
”, enfatizando que esse “
áudio, comprova de maneira inconteste que a Agravante foi levada a erro desde o início do contrato e, ainda, com a confissão expressa do filho do dono, ou seja, um contrato extremamente oneroso e sem qualquer paridade entre os contratantes e que ainda tentou por várias vezes dizer que o r. contrato era o mesmo da compra e venda, aliás, no próprio áudio verifica-se a tentativa de leitura das cláusulas que a Agravante não detinha ciência
” (cf. Id. no 142149224 – págs. 11/12).

Prossegue discorrendo os pressupostos de validade do contrato, apontando diversas cláusulas que seriam abusivas e prejudiciais à agravante e diz que a agravada, em “
um ato doloso
”, promoveu a “
alteração posterior ao contrato originário que lhe tinha sido apresentado, podendo ser comprovado por outras testemunhas que acompanharam a formulação do contrato originário, portanto, ausentes no contrato assinado, diferente do originário exposto à Agravante, tendo sido alterados com assinaturas de testemunhas que não acompanharam efetivamente o pacto
” (cf. Id. no 142149224 – pág. 16), protesta, inclusive, pela inversão do ônus da prova dizendo ser hipossuficiente frente à agravada; expõe que “
verificou-se que a empresa se descuidou das cautelas ordinárias à celebração de negócio jurídico absolutamente corriqueiro, como por exemplo fazer vistoria no equipamento, justamente por ser de valor elevado e usado, antes da entrega, porém, inseriu no contrato inúmeras condições para a devolução, inclusive com penalidades de confissão e dever da ‘locatária’ pelo pagamento de perdas e danos, sem nenhuma averiguação antecipada
” e diz que o maquinário apresentou defeito (cf. Id. no 142149224 – pág. 17).

Informa que

“
em 26/06/2018 a empresa ingressou com ação de busca e apreensão da escavadeira – atualmente está em fase de cumprimento de sentença em favor da Sra. Delvani – Proc. no. 1005261- 13.2018.8.11.0002 (...) demonstrando que tal atitude, não deixam dúvidas de que o único intuito da empresa sempre foi de reaver o equipamento após a Agravante arcar com mais gastos, até porque já havia pago boa parte do equipamento (R$60 mil + 5 parcelas de R$ 11.300,00 + os produtos para conserto do motor R$ 2.410,00 computando o valor de R$ 118.000,00 já pagos)
”

(cf. Id. no 142149224 – pág. 18).

Pede, pois,
seja “
dado provimento ao presente recurso, cassando a decisão
” hostilizada e seja atribuído efeito
suspensivo à interposição (cf. Id. no 142149224 - pág. 25).

A decisão vinculada ao Id. no 148416152 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

151439184).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As partes celebraram “Contrato Particular de Locação no 43/2017”, em 18.09.2017, com opção de compra, envolvendo a locação do bem escavadeira hidráulica sobre esteiras, modelo 210x2, motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, chassi n.o LBX210Q5NCHEX1916, pelo valor total de R$ 319.900,00, a serem pagos mediante entrada de R$ 60.000,00, e o restante em 23 parcelas de R$ 11.300,00, com vencimento dia 25 de cada mês, a partir de outubro/2017, mediante cheque de titularidade da agravante; a locação foi avençado pelo período de 23 meses, iniciando em 25.09.2017 e findando em 25.08.2019 (cf. Id no 142149243 - Pág. 2).

E, consoante subitem 5.2 do contrato de locação, as partes pactuaram que implicará “
na rescisão deste contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, a falta de pagamento por parte do LOCATÁRIO de qualquer fatura após 30 (trinta) dias do seu vencimento, ficando neste ato a LOCADORA autorizada a retirar o equipamento
” (cf. Id no 142149243 - Pág. 3).

Sucedeu que, segundo alega a autora/agravada, a agravante inadimpliu o aluguel vencido em 25.01.2018 (parcela no 15) e, em 16.04.2018, a agravante levou a protesto o cheque emitido pela agravada para pagamento dessa prestação (cheque no 900004).

Consoante art. 300 do CPC/2015, são requisitos da tutela de urgência, “
probabilidade do direito
” e “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

O instrumento do protesto efetivado pela agravante é suficiente quanto à constituição em mora da agravada, e convence quanto ao inadimplemento da prestação vencida em 25.01.2018, pelo que se mostra verossímil a alegação de que houve o inadimplemento contratual.

No entanto, na presente hipótese, em que se busca medida de liminar de reintegração de posse de maquinário em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de locação celebrado entre os litigantes, considerando que o referido
contrato ainda não foi desfeito, presume-se que, em princípio, a posse nas mãos da locadora é justa, não havendo falar em esbulho possessório,
de modo que é necessário
, antes de determinar a retirada compulsória da ré/agravada da posse do bem, seja ela citada e ouvida sobre o alegado inadimplemento contratual, ainda que existente cláusula resolutória expressa.

O eg. STJ possui pacífica orientação de que é “
imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.
” (REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, REPDJe 15/06/2009, REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...).5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. - Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato. Precedentes. - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. - Agravo no recurso especial não provido. (STJ - AgRg no REsp 1292370/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. 3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes cuidam de situações fáticas diversas. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 969.596/MG, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 27/05/2010)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ

OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela. (REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, REPDJe 15/06/2009, REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009)

No caso, a
propositura do feito se deu após ser deferido o pedido antecipatório de “busca e apreensão do bem” discutido nos autos, na ação de “
Tutela de Urgência
” (Proc. no 1005261-13.2018.8.11.0002) promovida pela autora/agravada, cuja ação foi extinta em 03.12.2018, sendo revogada a liminar anteriormente concedida em benefício da SP Comércio; daí porque, ao invés de ajuizar a presente ação pedindo a “reintegração de posse” do veículo, a agravada pleiteou “a manutenção na posse do bem”.

Sendo assim, o pedido antecipatório de manutenção na posse do bem deferido pela r. decisão hostilizada teve como fundamento basilar o frágil argumento de que “
não mais subsiste interesse da autora na manutenção na manutenção do contrato de locação
”; conforme dito anteriormente, ainda que se admitisse como verdade a inadimplência da ré/agravante e o interesse da autora/agravada na resilição do contrato, isso não conduziria, ao menos não necessariamente, à concessão da liminar possessória, seja ela de manutenção na posse ou reintegração de posse.

No caso em comento, não obstante o maquinário esteja na posse da agravante, fato é que, nos autos da ação ajuizada anteriormente pela agravada, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, e foi ordenada a restituição do bem à agravante objeto do contrato de locação celebrado entre os litigantes (Proc. no 1005261-13.2018.8.11.0002), ressaindo evidente que não há, por ora, qualquer fundamento jurídico e idôneo que dê guarida à manutenção na posse do bem pela parte autora.

Portanto, embora sejam relevantes os argumentos lançados pela autora/agravada, sobretudo porque em sintonia com o conjunto probatório até o momento disposto nos autos, é inevitável que a requerente se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, porquanto, apesar de ser consabido o prejuízo financeiro imediato advindo de uma relação negocial em que (supostamente) inexiste a correta contraprestação, não há indício de que a pretensão almejada se mais tarde concedida será ineficaz, tampouco de que posterior pronunciamento jurisdicional acarretará em gravíssimo ou irreversível dano à requerente.

Isto posto,
provejo o recurso
para cassar a decisão recorrida.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023